Tribunal: STF
Processo: HC 226559
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 812.231/BA, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 5).



    Alega o impetrante que: a) o paciente, preso em flagrante por possuir em sua casa uma arma de fogo de uso permitido e autuado como incurso no art. 12 da Lei 10.826/2003, teve a prisão preventiva decretada, mesmo ausentes os pressupostos do art. 313 do CPP; b) impetrado habeas corpus para o TJBA, este indeferiu o pleito liminar, ao argumento de que “foram apreendidos na residência dele outros objetos, possivelmente associados ao crime de tráfico de drogas, como embalagens plásticas e balança de precisão”, de modo que se procedeu à indevida complementação do ato impetrado; c) o STJ indeferiu a impetração, mas o mesmo relator já havia deferido em caso idêntico o pedido liminar.



    Busca o relaxamento da prisão em flagrante.



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



     



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



     



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



     



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



     



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



     



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado às instâncias superiores, tampouco ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.



    Por outro lado, a Segunda Turma deste Tribunal já decidiu que a conversão em preventiva da prisão em flagrante de qualquer pessoa pressupõe a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP (HC 186.490/SC, Rel Min. Celso de Mello, DJe 22.10.2020).



    Na espécie, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC 3, pp. 3-5):



    "No caso dos autos, urge a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do flagranteado. 



    É que os autos estão a demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que o(a) custodiado(a) foi preso acusado por um crime que acarreta enormes e irreversíveis malefícios para todo o conjunto social.



    A gravidade objetiva do delito em tela, a forma como fora praticado, o desvalor da conduta e o risco de reiteração delitiva, autorizam, pois, a custódia cautelar como necessidade ao resguardo da ordem pública. 



    Vislumbro, também, a presença do pressuposto da conveniência da instrução criminal, uma vez que os fatos demandam uma maior apuração para que se possa verificar a extensão e o alcance da atividade ilícita praticada por parte do flagranteado, sendo que a sua liberdade precoce pode trazer dificuldades para a investigação. 



    Portanto, é fácil perceber a presença do pressuposto da conveniência da instrução criminal, uma vez que soltos, o flagranteado pode atrapalhar e interferir nas investigações necessárias. 



    Por outro lado, não há que se dizer que se trata de fundamentação genérica, tendo em vista que abordadas questões específicas inerentes à situação fática contida nos autos, não podendo o Poder Judiciário desprezar à desagregação social. 



    Por seu turno, a Lei nº 12.403/11, ao instituir as chamadas medidas cautelares diversas da prisão, traz um elenco de 09 (nove) medidas cautelares e que estão diretamente ligadas a restrições de direitos, à exceção da fiança, que funciona como uma espécie de caução para garantir o comparecimento do réu aos atos processuais. 



    Não há dúvida de que o objetivo do legislador foi demonstrar que de fato a restrição da liberdade é medida excepcional, somente sendo cabível quando qualquer/quaisquer das demais medidas diversas não se mostrar(em) adequada(s) e suficiente(s). Observe-se, entretanto, que em determinadas condutas delituosas mister se faz a decretação da medida constritiva da liberdade, como forma de acautelar o meio social, garantindo-lhe a ordem necessária a uma convivência pacífica a harmoniosa, especialmente àqueles que observam a legislação em vigor; já em outras, mostra-se pertinente a imposição daquelas, o que não é o caso dos autos. 



    Assim, diante dos fatos noticiados na comunicação da prisão em flagrante, tenho que presentes os pressupostos da prisão cautelar, uma vez que demonstrada a materialidade do delito, bem assim os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de se assegurar a garantia da ordem pública e a própria conveniência da instrução criminal. 



    Em que pese o direito constitucional de presunção de inocência, bem como a excepcionalidade da prisão anterior a condenação transitada em julgado, é cediço que ante o fundado receio de avaria aos bens mais caros à sociedade, pautados nos princípios do fumus boni iuris e periculum in mora, justifica-se o cerceamento da liberdade em qualquer fase investigatória ou processual.



    O art. 310 do CPP faculta ao magistrado, ante ao recebimento do auto de prisão em flagrante, o relaxamento da prisão, a conversão em preventiva ou a concessão de liberdade provisória. Igualmente, sem adiantar juízo definitivo, se observam, em parte, preenchidos os pressupostos da medida, estatuídos pelo art. 312, in fine , do CPP: prova da existência do crime, conforme Auto de prisão em flagrante, Nota de culpa, estando o indício de autoria e materialidade, relativizado para a medida extrema da prisão cautelar, diante das declarações do condutor e das testemunhas. 



    Da investigação policial emergem indícios de autoria (fumus commissi delicti), bastante significativos, permitindo concluir pela imperiosa necessidade da prisão preventiva, para assegurar a garantia da ordem pública. 



    O periculum libertatis, encontra-se patente, porquanto em liberdade o requerente encontrará os mesmos estímulos para prática de crimes, impondo-se a medida como garantia da ordem pública, ademais observa-se o histórico do flagranteado o qual ostenta dois mandados de busca e apreensão criminal em seu desfavor, autos de n. 0300984- 63.2015.8.05.0229 e 800819- 69.2023.8.05.0229, bem como, três ações penais 0301058-20.2015.8.05.0229; 0503064-45.2017.8.05.0229 e 0002076- 47.2013.8.05.0124.



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado, mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 313 do CPP, em que medida a decretação da prisão cautelar é autorizada à luz da presença dos requisitos previstos em algum de seus incisos.



    Com efeito, a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por não demonstrar que a pena cominada ao crime, o histórico criminal do paciente ou as circunstâncias em que teria sido praticado o delito permitiriam a segregação cautelar do paciente, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 313 do CPP.



    Ressalto ainda que o fundamento empregado pelo relator do habeas corpus no TJBA para indeferir a liminar, segundo o qual haveria possíveis suspeitas de envolvimento do paciente com o crime de tráfico, revela-se insubsistente, porquanto a decisão que decretou a sua prisão preventiva deixa expresso, de modo inequívoco, que este respondia apenas pela prática do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, crime cuja pena máxima é inferior a 4 (quatro) anos. Assim, o pronunciamento de segundo grau, além de conter indevida complementação dos fundamentos do decreto prisional em sede de habeas corpus, faz menção a delito estranho ao objeto da persecução penal ao menos até aquele momento.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente (processo 8001267-42.2023.8.05.0229), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e ao STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente